Tribunal: TJBA
Processo: 8036781-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036781-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIDIA GUIOMAR DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INFORMAÇÃO CONTRATUAL ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de cláusulas contratuais bancárias ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à modificação do sistema de amortização da dívida de Tabela Price para o método de Gauss, sob o argumento de ausência de informação adequada sobre a capitalização de juros.

Sentença da 17ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos, mantendo a validade das cláusulas contratuais relativas ao sistema de amortização e à capitalização de juros, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Recurso de apelação interposto pela autora, que sustenta a ausência de informação adequada sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida, bem como a não observância dos requisitos legais para a capitalização de juros.

Apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, inobservância ao princípio da dialeticidade, inépcia da inicial e cerceamento de defesa.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões preliminares a apreciar: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se a petição inicial é apta; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica.

No mérito, há duas questões a enfrentar: (iv) saber se é cabível a modificação do sistema de amortização da dívida de Tabela Price para o método de Gauss, em razão de alegada ausência de informação adequada sobre a capitalização de juros; (v) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares não merecem acolhimento. A hipossuficiência de pessoa física é presumida e a apelante apresentou documentação que demonstra sua necessidade de amparo judicial gratuito. A jurisprudência do STJ admite a gratuidade de justiça mesmo quando há contratação de advogado com cláusula de êxito. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, permitindo a plena compreensão da pretensão deduzida. Não houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia prescinde de prova pericial, sendo suficiente a análise do instrumento contratual.

No mérito, o instrumento contratual contém informação clara e precisa sobre o sistema de amortização Tabela Price e sobre a capitalização de juros, conforme disposto na Cláusula 25. A pretensão de alteração unilateral do sistema de amortização pactuado ofende a autonomia da vontade e a boa-fé objetiva, postulados fundamentais das relações privadas. O contrato observa os requisitos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, o desprovimento integral do recurso autoriza a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação fixada no Tema 1.059 do STJ. A verba honorária fixada em primeiro grau deve ser majorada em 5%, alcançando o percentual de 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
: "A presença de cláusula contratual que informa expressamente a utilização do sistema de amortização Tabela Price e a capitalização de juros afasta a alegação de vício informacional, não sendo lícito ao consumidor, ausente repactuação, exigir a alteração unilateral do sistema de amortização livremente pactuado. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14; 98, §§ 2º e 3º; 319; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.
Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036781-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LIDIA GUIOMAR DA CONCEICAO e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Lidia Guiomar da Conceição, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, alcançando o percentual total de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à Apelante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,